Tribunal: TJDFT
Processo: 0803074-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PANDEMIA POR COVID-19. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. TEMA No 996 DO STJ. TAXA CONDOMINIAL. PLENA POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de: i) lucros cessantes, no valor de R$ 3.693,90, correspondente a 5 meses de atraso, com base em 0,5% do valor do imóvel, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e com juros de mora desde a citação; e ii) indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.867,21, correspondente ao que foi pago a título de taxa condominial entre de 20/12/2023 até a data da efetiva entrega das chaves (13/11/2024), acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada desembolso.
2. Em suas razões recursais, as rés/recorrentes arguiram a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de suposta necessidade de alteração do valor da causa. No mérito, aduzem que a prorrogação dos prazos para entrega do imóvel decorreu da crise gerada pela Pandemia por COVID-19 na construção civil; que não houve atraso na entrega da obra, cujo prazo final era 20/12/2023, considerado o prazo para entrega conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda em si e não a data prevista no Termo de Reserva, que não foram considerados os 180 dias de tolerância e nem os 60 dias adicionais para entrega das chaves, com prazo final em 16/08/2024. Pleiteia o reconhecimento da incompetência do Juízo, alternativamente, a improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a adoção da data de 16/08/2024 para fins de condenação.
3. Recurso próprio tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 73357210).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil por atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e devolução de taxa condominial.
III- Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: A alçada dos Juizados Especiais Cíveis é de quarenta vezes o salário-mínimo, conforme determina o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95. Portanto, o valor atribuído à causa de R$ 38.629,73 não excede o limite legal. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia acerca do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta e a responsabilidade civil quanto ao pagamento de eventuais danos decorrentes do atraso já foi decidida pela Corte Superior, no julgamento em sede de repetitivos, Tema no 996, STJ.
7. De forma resumida, firmaram-se as seguintes teses: i) não se admite considerar o Termo de Reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, iv) cessa a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tudo conforme os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do tema acima.
8. Restou incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/11/2023, conforme o Termo de Reserva (ID 73356501), porém a entrega das chaves só ocorreu em 13/11/2024 (ID 73357187), de modo que já ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias corridos, cuja data seria de 30/10/2023, a indenização da parte autora/recorrida quanto a lucros cessantes e cobrança de taxa de condomínio é medida que se impõe.
9. A fundamentação da sentença recorrida está de acordo com a tese firmada pela Corte Superior no tocante aos lucros cessantes. Igualmente, também é devida a devolução das taxas de condomínio cobradas da compradora enquanto ela ainda não exercia a plena posse do imóvel.
10. Por fim, alegação de que o setor da construção civil foi fortemente impactado pelos efeitos da Pandemia por Covid-19, como falta de insumos, mão-de-obra e interrupção das atividades, não afastam a responsabilidade das rés/recorrentes por motivo de força maior, pois o setor da construção civil não foi paralisado pela pandemia, bem como questões afetas a material e serviço de construção são intrínsecas ao risco da atividade econômica exercida pela empresa, sendo considerados fortuito interno no contexto da responsabilidade civil.
IV- Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.